Tribunal: STF
Processo: RHC 219205
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Audiência de Instrução e julgamento. Inquirição de testemunhas. Nulidade. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Precedentes. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por M.L.J. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 723.241/SP (evento 47).



    O Recorrente foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal (evento 14).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INQUIRIÇÃO DAS PARTES PELO MAGISTRADO. PRECLUSÃO. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO REVISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Apontada nulidade que não foi objeto de cognição pela Corte estadual, situação que obsta o exame da matéria diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, sob pena de preclusão. Na hipótese, a instrução processual foi encerrada sem qualquer manifestação da defesa acerca da nulidade ora arguida, razão pela qual ocorreu a preclusão consumativa da matéria.



    3. A condenação transitou em julgado em 7/3/2018, razão pela qual a utilização do presente habeas corpus com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea ‘e’ e 108, inciso I, alínea ‘b’, ambos da Constituição da República.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, nulidade processual decorrente da inversão da ordem de inquirição das testemunhas, em flagrante inobservância do art. 212 do CPP. Sustenta que em relação ao juízo primevo “abandonou-se a posição equidistante, assumindo-se posição vedada de acusador; pior ainda, ele próprio cuidou de produzir o arcabouço probatório que, ao final, serviu de fundamento à r. Sentença condenatória”. Aponta violação dos princípios do juiz natural, do contraditório e da ampla defesa, bem como da imparcialidade do juiz. Alega a não ocorrência de preclusão, visto que “o vício pode ser suscitado inclusive de ofício e, mais do que isso, embora em casos que tais o prejuízo seja presumido (juris tantum)”. Requer o reconhecimento das nulidades apontadas com a anulação da ação penal na origem desde a fase instrutória (evento 50).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 71).



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, verifico que a condenação criminal imposta ao ora Recorrente transitou em julgado em 07.3.2018 (evento 13, fl. 11).



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    Lado outro, observo que a tese defensiva não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    De acordo com a Corte Superior “foi constatado que a questão trazida nesta impetração não poderia ser examinada diretamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que não foi objeto de cognição pela Corte estadual porque sequer suscitada nas razões de apelação. Na verdade, conforme registrado na decisão agravada, a instrução processual foi encerrada sem qualquer manifestação da defesa acerca da nulidade ora arguida. E a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, sob pena de preclusão. ”.



    Nesse prisma, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ademais, a análise dos autos evidencia que a Defesa do ora Recorrente não pleiteou a observância estrita do art. 212 do Código de Processo Penal, ou seja, que as perguntas fossem inicialmente formuladas pelas partes, somente após se abriria a possibilidade, de forma complementar, de o magistrado fazê-las.



    Não oferecido o protesto contra a irregularidade durante a produção do próprio ato, é de se presumir que assentiu com a prática, operando-se a preclusão (art. 565 do Código de Processo Penal). 



    Nessa toada, ressaltou o parecer ministerial “A inobservância ao art. 212 do CPP é nulidade relativa, que deve ser alegada de imediato, não tendo a defesa assim procedido. Nem em apelação a defesa alegou essa nulidade. Verifica-se a preclusão da questão. (...). Em suma, não tendo a defesa alegado a nulidade relativa a tempo, precluiu, ausente, de todo modo, demonstração do prejuízo concreto decorrente da nulidade.” 



    Conclui-se, portanto, que inexiste ilegalidade ou abuso de poder passível de correção nesta via excepcional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora